Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800992-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO –

ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE

DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA

–

PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBIIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

01.

A decisão

que decretou a prisão preventiva do paciente em
28/07/2020
e cumprida em
08/02/2022
, permanecendo o coacto foragido por quase 02 (dois) anos, está devidamente fundamentada,

presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum in libertatis
, justificada nos requisitos do art. 312, do CPP,

pois o paciente foi denunciado e pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio cometido por motivo torpe, demonstrando ser temerária a revogação da custódia,

pois presentes a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

02.
Igualmente, está fundamentada a decisão do juízo
a quo
que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, destacando o magistrado que
é possível ocorrer nova fuga, uma

vez que, após o crime,

o paciente fugiu do local, mantendo-se em lugar incerto e não sabido por muito tempo, furtando-se, portanto, aplicação da lei penal,
demonstrando que a aplicação das regras previstas no art. 319, do CPP se mostram insuficientes;

03
. Quanto a condições
pessoais favoráveis alegadas,

estas não são

garantidoras da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos;

04. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO COSTA DOS SANTOS JÚNIOR,
por meio de advogados, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido

de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal,
apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Os impetrantes aduzem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, do CP, sendo preso por força de decreto de prisão preventiva no dia 08/02/2022, sob o fundamento da garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Suscitam, a existência de constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando que não há qualquer elemento de natureza cautelar que justifique a decisão de impor ao paciente o cumprimento da medida extrema.

Igualmente, entendem que o
decisum
que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, carece de fundamentos idôneos e legais, defendendo, por esses motivos, que o paciente seja colocado em liberdade com a expedição do alvará de soltura, também por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas as medidas cautelares, pois está demonstrado que o paciente não oferece qualquer risco a ação penal.

Por tais razões, requereram a concessão da medida
liminar
. Ao final, solicitam que sejam intimados quanto à pauta de julgamentos, vez que pretendem realizar sustentação oral. Juntaram documentos eletrônicos de fls.77/115.

Os autos foram distribuídos incialmente a relatoria da Desa. Rosi Gomes de Farias, que determinou o encaminhamento dos autos ao meu gabinete em razão da prevenção desta relatora (ID 12511961).

A medida liminar foi
indeferida
às fls.65/66 (ID 12529027). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls.11/13, ID 12629884), juntando aos autos os documentos de fls.14/51.

A procuradoria de justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (fls.04/07, ID 12740042). É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Suscitam constrangimento ilegal, alegando a inexistência de fundamentos idôneos e legais nas decisões, que, respectivamente, decretaram a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, pugnam para que o paciente seja posto em liberdade, por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Consoante informações prestadas pelo juízo
a quo
, em
09/06/2020
, por volta de 21h30min, na rua Paulo Maranhão, quitinete n.° 10, bairro centro, município de Ananindeua, o paciente na companhia de um elemento conhecido apenas pelo prenome de “Leonardo”, ceifaram a vida de Wagner Nunes Brabo, quando este encontrava-se em sua residência e, que à época dos fatos, era namorado da ex-companheira do paciente. A vítima, veio a óbito após ter recebido disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com as informações, a custódia cautelar do paciente foi decretada em
28/07/2020
, por haver a presença dos requisitos necessários à sua decretação, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente esteve foragido por um longo período, sendo preso apenas em
08/02/2022
.
Por fim, registrou a autoridade apontada como coatora, que o paciente foi
pronunciado
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri em 14/10/2022.

Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, entendo que a prisão cautelar do paciente deve ser mantida, para salvaguardar a
ordem pública e para a aplicação da lei penal
, pois analisando as decisões combatidas pelos impetrantes, quais sejam, a que em
28/07/2020
decretou a custódia cautelar do paciente (fls.26/28, ID 12629886), bem como, a que em
14/10/2022

(fls.98/103, ID 12505944), indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que ambas estão
adequadamente
fundamentadas nos requisitos legais insculpidos no art. 312, do CPP e, nas circunstâncias fáticas que envolvem o paciente na prática do crime de homicídio.

De acordo com os elementos colhidos dos autos, mesmo com prisão preventiva decretada desde
28/07/2020
, o paciente só veio a ser preso quase 02 (dois) anos depois, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em
08/02/2022
, circunstâncias que demonstram que o paciente não pretendia se apresentar a autoridade policial, permanecendo foragido do distrito da culpa, além do que, se colocado em liberdade, poderá voltar a fugir, frustrando a aplicação da lei penal e a própria realização de seu julgamento perante o Tribunal do Júri, considerando que já fora pronunciado pelo juízo
a quo
em 14/10/2022.

A meu sentir, entendo que a decisão que decretou a prisão cautelar, encontra-se adequadamente fundamentada nos termos do art. 312, do CPP, pelo que deve ser mantida a medida extrema imposta ao paciente.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública,
tudo motivado pelos ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
.
7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego
de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima
, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que "o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer.
STJ
, (HC n. 685.080/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
14/9/2021
, DJe de
22/9/2021
.)

Igualmente,

verifica-se que a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias de fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, descabe a aplicação dessas medidas.

Na espécie, o juízo
a quo
ao pronunciar o paciente, indeferiu
fundamentadamente
o pedido formulado pela defesa, que buscava a substituição da prisão preventiva, por outras medidas cautelares, afirmando,
verbis
:

“
Sem prejuízo,
analisando o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, objeto de
parecer desfavorável do Ministério Público
, verifico que não merece acolhimento.

Isso porque o acusado foi denunciado por ter, em companhia de terceiro, ceifado a vida da vítima Wagner Brabo Nunes, namorado de sua ex-companheira, mediante o uso de arma de fogo e sem chance de defesa, no momento em que o ofendido estava em sua residência, demonstrando assim a gravidade concreta do crime perpetrado e a periculosidade do réu
.

Outrossim, eventual presença de circunstâncias favoráveis ao réu não tem o condão, por si só, de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a fundamentar a segregação cautelar, como na hipótese dos autos, em que
é provável ocorrer nova fuga, considerando que, após o crime, o acusado evadiu-se do local, permanecendo em lugar incerto e não sabido por longo período, revelando a intenção de se furtar a aplicação da lei penal
.

Desta feita, neste momento, revelam-se inadequadas ou insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP
.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública com vistas a prevenir a repetir a prevenção dos fatos dessa natureza e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão de Raimundo Nonato Costa dos Santos Júnior.

Por esses motivos, verificando-se que a decisão mencionada alhures encontra-se adequadamente fundamentada, apresenta-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO
. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2
. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo o Julgador consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
3. Na hipótese, a custódia processual está devidamente fundamentada para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, pois foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Agravante se encontra foragido desde a decretação da sua prisão preventiva, situação que se perdura até o momento, o que justifica a necessidade da custódia cautelar.
4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir"
(AgRg no HC 588.600/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).
5. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
6. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 7. Agravo regimental desprovido.
STJ
, (AgRg no HC n. 566.166/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
22/2/2022
, DJe de
3/3/2022
.).

No mais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis suscitadas,

nos termos da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, não são garantidoras isoladamente da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados, conheço do
Writ
e
DENEGO
a ordem.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/04/2023